Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENAL. PROVA FÍSICA. VALIDADE E LEGALIDADE. IDADE DIFERENCIADA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO EDITALÍCIA.
1. Frente à ausência de previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física com critérios diferenciados entre candidatos de diferentes idades ou em razão de condições climáticas adversas, não há que se falar em violação ao princípio da igualdade material, visto não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais o autor/agravante tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame.
2. Entendimento diverso resultaria em afronta aos princípios da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento ao demais para realização de teste de aptidão física unicamente em razão da idade ou de condição metereológica desfavorável, fatos que não podem ser imputados à administração pública.
3. Ausente previsão editalícia para a realização de novo teste de aptidão física com critérios diferenciados em razão de o candidato possuir 51 (cinquenta e um) anos de idade ou de estarem presentes condições climáticas desfavoráveis no dia da prova, fica obstada a pretensão de realização de segundo exame.
4. Recurso conhecido e desprovido.